Tribunal: TJDFT
Processo: 0721876-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ARTIGO 266, INCISO I, RITDFT. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PROGRAMA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EM CASA. POTENCIAL RISCO DE LESÃO GRAVE À SAÚDE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A reversão do deferimento da contracautela não pode ser feita mediante a análise de questões relativas ao mérito da demanda, mas com a comprovação de ausência de risco a um dos bens tutelados pela suspensão de sentença.

II – Evidenciado o potencial risco de grave lesão à saúde da população local diante da alteração abrupta na forma da prestação do serviço de entrega de medicamentos tem-se presente o pressuposto legal ao deferimento do pedido suspensivo para afastar os efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública.

III – Agravo interno conhecido e não provido.